Tribunal: TCU
Processo: 038.089/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 796/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na Tomada de Preços 2/2021-0001, promovida pelo Município de Aurora/PA, com vistas à contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria para execução de projeto de educação em saúde ambiental, voltado em ações visando o enfrentamento ao Aedes Aegypti; Considerando que a representante alega, em síntese, equívoco na modalidade de licitação escolhida (tomada de preços, em detrimento do pregão eletrônico), além de exigências abusivas para comprovação de qualificação técnica, jurídica e de regularidade fiscal, sem previsão legal; Considerando a ausência de respostas às oitivas promovidas pelo Tribunal; Considerando que a atual gestão municipal veio aos autos (peças14-15) para informar que o processo licitatório foi suspenso e que o plano de trabalho do convênio está sendo reformulado, abstendo-se de entrar no mérito das supostas irregularidades; Considerando que o convênio fora celebrado ainda em 2017, na gestão municipal anterior, mas que nenhuma parcela foi liberada até o momento; Considerando que, em pesquisa realizada ao site da Plataforma Mais Brasil, o Convênio 857941 (SIAFI) em tela, cujos recursos viabilizam a licitação em exame, teve sua vigência prorrogada até 11/7/2022; Considerando que a licitação foi suspensa; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 33, que concluiu peça procedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 33) à UJ e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 038.089/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Aurora/PA. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Município de Aurora do Pará/PA, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Tomada de Preços 2/2021, de forma a evitar a sua materialização na nova licitação para o mesmo objeto, tendo em vista a reformulação do plano de trabalho do convênio XPTO: 1.6.1. escolha da modalidade de licitação tomada de preços, tipo técnica e preço, não devidamente justificada, para a execução de serviço comum, contrariando o que dispõe o art. 1o do Decreto Federal 10.024/2019, que obriga a contratação de serviços comuns por meio de pregão eletrônico; 1.6.2. exigência contida no item 4.3 do edital, mesmo após retificação, fixando prazo para a autenticação, pela comissão de licitação, de cópias de documentos apresentados por licitantes, contrariando jurisprudência pacificada desta Corte de Contas (exemplo: Acórdão 1574/2015-TCU-Plenário , relator Min. Benjamin Zymler); 1.6.3. a exigência de Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito federal, emitida pela Unidade Jurisdicionada da sede da licitante, em data não superior a 30 dias, contida no item 4.4.3 do edital de TP, em desacordo com o disposto no art. 31 da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência do TCU, criando exigência desnecessária e restringindo o caráter competitivo do certame; 1.6.4. a exigência de comprovação de regularidade com a Fazenda municipal de Aurora do Pará, item 4.4.4 do edital, por meio de declaração fornecida pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, como item de qualificação técnica, em desacordo com o previsto nos art. 28 a 31 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2197/2007-TCU-Plenário , relator Min. Augusto Sherman, 808/2003-TCU-Plenário, relator Min. Benjamin Zymler, 5.883/2016- TCU-Plenário, relator Min. Bruno Dantas e Acórdão 4/2006-TCU-Segunda Câmara , relator Min. Ubiratan Aguiar); 1.6.5. exigência, na qualificação técnica, de apresentação de nota fiscal ou contrato juntamente com o atestado de capacidade técnica emitido, não prevista nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/1993 e afrontando a jurisprudência do TCU, conforme Acórdão 1385/2016-TCU-Plenário , relator Min. José Múcio Monteiro, 1.224/2015-TCU-Plenário, relatora Min. Ana Arraes e 944/2013-TCU-Plenário, relator Min. Benjamin Zymler; 1.6.6. exigência de possuir, em seu quadro funcional, assistente social, técnico em enfermagem, engenheiro ambiental, engenheiro químico e um profissional de nível superior quando da apresentação da proposta, exigências não justificadas no plano de trabalho, no edital ou no termo de referência, incompatíveis com o objeto licitado, restringindo a competitividade e em desacordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido da suficiência da existência de declaração de disponibilidade de profissionais para fazer frente à execução do objeto licitado ( Acórdão 3474/2012-TCU-Plenário , relator Min. Marcos Bemquerer , Acórdão 1988/2016-TCU-Plenário , relator Min. André Luiz de Carvalho); 1.6.7. exigência de apresentação de curriculum lattes de todos os profissionais contratados e de Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental CTF/AINDA, junto ao Ibama, inserindo exigências que não previstas nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/1993, configurando-se como restrição ao caráter competitivo do certame; 1.6.8. inclusão do item 7.1.2 do edital que privilegia, por meio de pontuação, empresas que possuam quadro funcional maior, ainda que este quadro não seja utilizado nas atividades que serão executadas, com potencial para inibir o caráter competitivo do certame e privilegiar empresas de grande porte, além de não garantir que os mesmos profissionais sejam alocados na execução do objeto, contrariando jurisprudência deste TCU ( Acórdão 5233/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Min. Vital do Rego e 364/2020-TCU-Plenário, relator Min. Augusto Sherman); 1.6.9. inclusão de certificações da empresa licitante como critério de pontuação para serviços, sem a exposição de justificativa expressa que demonstre que elas são imprescindíveis à execução do objeto; e 1.6.10. omissão de resposta da Comissão de Licitação, quando da apreciação da impugnação ao edital, a todos os itens impugnados, indicando os pressupostos de fato e de direito para as decisões adotadas, com análise de todo o conteúdo apresentado pelo licitante, incorrendo em inobservância aos princípios da publicidade, da motivação, da moralidade, do contraditório, entre outros, contrariando jurisprudência firmada por esta Corte ( Acórdão 709/2007-TCU-Plenário , relatora Min. Ana Arraes).